Tribunal: STJ
Processo: 0436345-38.2013.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124800 - RJ (2024/0012444-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARINA ARANTES DE MATTOS - RJ162675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ASSOCIACAO
DOS
MORADORES
DO
CONDOMINIO
MARAMAR
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
DANIELA MOREIRA DE HOLANDA - RJ149060
DOUGLAS NOGUCHI DO VALE - RJ169372
ALEXANDRE ABREU MARINHO LIMA - RJ239711
INTERES.
: CRONUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: CRONUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
CAMILLA PEREIRA NASCIMENTO E OUTRO(S) - RJ249970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO EM RELAÇÃO À
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. SÚMULA N. 613 DO STJ.
PREVALECE A NORMA MAIS BENÉFICA AO MEIO AMBIENTE, QUE
É DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO, EM DETRIMENTO DO
DIREITO INDIVIDUAL CAUSADOR DO DANO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública, impugnando a
implantação do loteamento PAL n. 22898, gleba c, no Recreio dos
Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro, denominado “Condomínio
Maramar”, pela não observância de normas ambientais cogentes de proteção
dos cursos d’água. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. Nesta Corte, trata-
a quo
Documento eletrônico VDA52568456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: e7ee78f6-64dc-4a7a-b820-e1367252b50d

se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso
especial fundamentado no
III,
da Constituição Federal, visando
art. 105,
a,
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
II - Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro interpôs recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reformou sentença de procedência
parcial em ação civil pública, para julgar improcedentes os pedidos então
formulados, por entender que o empreendimento estaria em conformidade
com a legislação vigente à época de sua implantação.
III - Nesse sentido, há muito se discute acerca da antropização de
áreas urbanas (fato consumado) e o afastamento da proteção em áreas de
proteção permanente. Nesse contexto, prepondera a compreensão de que
situações consolidadas ou consumadas não podem ser utilizadas como
justificativa para a perenização de infrações às leis de preservação ambiental,
não havendo falar em teoria do fato consumado em relação à proteção ao
meio ambiente, consoante já fixado no enunciado de Súmula n. 613/STJ:
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito
Ambiental."
IV - Assim, a consolidação da intervenção na área de preservação
permanente – antropização – não justifica que seja mantida a situação lesiva
ao meio ambiente. Com efeito, o pressuposto básico desconsiderado pelo
Tribunal de origem é de que, conforme a jurisprudência do STJ, não existe
direito adquirido a degradar, de modo que, em tema de direito ambiental, não
se admite a incidência da teoria do fato consumado. Por outro lado, conforme
ressaltado no parecer ministerial, a exploração antrópica em áreas de
preservação permanente deve ocorrer apenas em situações de utilidade
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, hipótese não objetivada
no presente caso.
V - Na hipótese versada, refulge o claro interesse na preservação
da área
, notadamente porque a ação objetiva a adequação das
non aedificandi
margens dos dois cursos d’água existentes no loteamento, em áreas não
edificadas e que estão ocupadas por itens de paisagismo e vegetação exótica,
portanto sem obstáculos relevantes para a sua recuperação ambiental. A
pretensão ministerial, consoante enfatizado, é a de que haja a recomposição
da mata ciliar, com o replantio de vegetação típica da mata atlântica e sua
manutenção futura, assim como a proibição de obras ou construções naquela
área e a indenização dos danos ambientais causados em razão das
intervenções no local, sem pretender a demolição de moradias já construídas.
VI - Ademais, a responsabilidade civil por dano ambiental é
objetiva, nos termos do
§ 1o, da
sendo irrelevante a
art. 14,
Lei n. 6.938/1981,
licitude inicial da ocupação, pois é incontroverso o dano ambiental causado.
O dever de recuperação ambiental não implica retroatividade indevida da
legislação, mas sim a necessária adaptação à norma ambiental vigente,
especialmente em áreas de preservação permanente. Nesse contexto,
prevalece a norma mais benéfica ao meio ambiente, que é direito fundamental
Documento eletrônico VDA52568456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: e7ee78f6-64dc-4a7a-b820-e1367252b50d

e difuso, em detrimento do direito individual causador do dano. A propósito,
confiram-se:
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.667.404/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
13/3/2018,
9/9/2020;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 747.515/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe
9/10/2018,
15/10/2018.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: e7ee78f6-64dc-4a7a-b820-e1367252b50d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124800 - RJ (2024/0012444-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARINA ARANTES DE MATTOS - RJ162675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ASSOCIACAO
DOS
MORADORES
DO
CONDOMINIO
MARAMAR
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
DANIELA MOREIRA DE HOLANDA - RJ149060
DOUGLAS NOGUCHI DO VALE - RJ169372
ALEXANDRE ABREU MARINHO LIMA - RJ239711
INTERES.
: CRONUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: CRONUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
CAMILLA PEREIRA NASCIMENTO E OUTRO(S) - RJ249970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO EM RELAÇÃO À
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. SÚMULA N. 613 DO STJ.
PREVALECE A NORMA MAIS BENÉFICA AO MEIO AMBIENTE, QUE
É DIREITO FUNDAMENTAL E DIFUSO, EM DETRIMENTO DO
DIREITO INDIVIDUAL CAUSADOR DO DANO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública, impugnando a
implantação do loteamento PAL n. 22898, gleba c, no Recreio dos
Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro, denominado “Condomínio
Maramar”, pela não observância de normas ambientais cogentes de proteção
dos cursos d’água. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. Nesta Corte, trata-
a quo
Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso
especial fundamentado no
III,
da Constituição Federal, visando
art. 105,
a,
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
II - Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro interpôs recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reformou sentença de procedência
parcial em ação civil pública, para julgar improcedentes os pedidos então
formulados, por entender que o empreendimento estaria em conformidade
com a legislação vigente à época de sua implantação.
III - Nesse sentido, há muito se discute acerca da antropização de
áreas urbanas (fato consumado) e o afastamento da proteção em áreas de
proteção permanente. Nesse contexto, prepondera a compreensão de que
situações consolidadas ou consumadas não podem ser utilizadas como
justificativa para a perenização de infrações às leis de preservação ambiental,
não havendo falar em teoria do fato consumado em relação à proteção ao
meio ambiente, consoante já fixado no enunciado de Súmula n. 613/STJ:
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito
Ambiental."
IV - Assim, a consolidação da intervenção na área de preservação
permanente – antropização – não justifica que seja mantida a situação lesiva
ao meio ambiente. Com efeito, o pressuposto básico desconsiderado pelo
Tribunal de origem é de que, conforme a jurisprudência do STJ, não existe
direito adquirido a degradar, de modo que, em tema de direito ambiental, não
se admite a incidência da teoria do fato consumado. Por outro lado, conforme
ressaltado no parecer ministerial, a exploração antrópica em áreas de
preservação permanente deve ocorrer apenas em situações de utilidade
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, hipótese não objetivada
no presente caso.
V - Na hipótese versada, refulge o claro interesse na preservação
da área
, notadamente porque a ação objetiva a adequação das
non aedificandi
margens dos dois cursos d’água existentes no loteamento, em áreas não
edificadas e que estão ocupadas por itens de paisagismo e vegetação exótica,
portanto sem obstáculos relevantes para a sua recuperação ambiental. A
pretensão ministerial, consoante enfatizado, é a de que haja a recomposição
da mata ciliar, com o replantio de vegetação típica da mata atlântica e sua
manutenção futura, assim como a proibição de obras ou construções naquela
área e a indenização dos danos ambientais causados em razão das
intervenções no local, sem pretender a demolição de moradias já construídas.
VI - Ademais, a responsabilidade civil por dano ambiental é
objetiva, nos termos do
§ 1o, da
sendo irrelevante a
art. 14,
Lei n. 6.938/1981,
licitude inicial da ocupação, pois é incontroverso o dano ambiental causado.
O dever de recuperação ambiental não implica retroatividade indevida da
legislação, mas sim a necessária adaptação à norma ambiental vigente,
especialmente em áreas de preservação permanente. Nesse contexto,
prevalece a norma mais benéfica ao meio ambiente, que é direito fundamental
Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

e difuso, em detrimento do direito individual causador do dano. A propósito,
confiram-se:
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.667.404/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
13/3/2018,
9/9/2020;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 747.515/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe
9/10/2018,
15/10/2018.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação civil pública, impugnando a implantação do
loteamento PAL n. 22898, gleba c, no Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de
Janeiro, denominado “Condomínio Maramar”, pela não observância de normas ambientais
cogentes de proteção dos cursos d’água. Na sentença, os pedidos foram julgados
parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso especial fundamentado no
III,
da Constituição Federal,
art. 105,
a,
visando reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:
APELAÇÕES
CÍVEIS.
PRELIMINARES
PREJUDICADAS
DIANTE
DA
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM FAVOR DOS ARGUENTES.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 488 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO.
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO LOCALIZADO ÀS MARGENS
DE CORPOS HÍDRICOS (CANAL PIABAS E CANAL SERNAMBETIBA).
URBANIZAÇÃO DA ÁREA E INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO ANTERIORES A
JULHO DE 1986. PROGRESSIVO AUMENTO DA FAIXA DE PROTEÇÃO MARGINAL,
ÁREA NON AEDIFICANDI, PELAS LEGISLAÇÕES SUPERVENIENTES. PERÍMETRO
PROTEGIDO QUE EVENTUALMENTE ATINGE A ÁREA DE OCUPAÇÃO
CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE PONDERAR O DIREITO ADQUIRIDO À
PROTEÇÃO
DO
MEIO
AMBIENTE
EQUILIBRADO.
EXISTÊNCIA
DE
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO PELO LEGISLADOR PARA ESTE
DESIDERATO, A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), POSITIVADO
PELO NOVO CÓDIGO FLORESTAL E PELA
DESAPROPRIAÇÃO
LEI No 13.465/17.
POR INTERESSE SOCIAL DA ÁREA EM DESACORDO COM A ATUAL LEGISLAÇÃO,
NA FORMA DO ARTIGO 2o, VII DA LEI No 4.132, DE 10 DE SETEMBRO DE 1962.
SOLUÇÃO, DE VIÉS CONSTITUCIONAL, QUE PONDERA OS INTERESSES
Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

COLETIVOS SEM DESAMPARAR O DIREITO DE PROPRIEDADE, CONSOLIDADO
QUANDO NÃO HAVIA QUALQUER RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. MAGISTÉRIO
DA DOUTRINA. INADEQUAÇÃO EM PUNIR OU IMPOR ENCARGOS A QUEM AGIU
LICITAMENTE POR FORÇA DE INADMISSÍVEL RETROAÇÃO LEGISLATIVA.
DESCABIMENTO, NESTA PERSPECTIVA, DO PLEITO INDENIZATÓRIO E
OBRIGACIONAL NEGATIVO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ENUNCIADO
SUMULAR No 613 DO COL. STJ. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS, AO PASSO QUE
O DO MINISTÉRIO PÚBLICO PERDE OBJETO.
1. Preliminares: "desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for
favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
". (art.
art. 485
488 do N. C. P. C.);
2. Mérito: O enunciado sumular no 613 do Col. STJ (não se admite a aplicação da teoria
do fato consumado em tema de direito ambiental) aplica-se apenas aos casos em que a ilicitude
é apriorística, hipótese distinta daquela em que a conduta nasce lícita mas, posteriormente, é
considerada contrária à lei;
3. "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
(art. 5o, XXXVI da Constituição Federal);
4. Se, posteriormente à urbanização e à consolidação de determinada área urbana, a lei
passa a considerar ilícita esta ocupação, não se pode cancelar os direitos individuais já
adquiridos, sob pena de causar incessante instabilidade jurídica;
5. Tampouco se deve, a pretexto de garantir a situação individual, afastar o interesse
coletivo na preservação do meio ambiente;
6. Neste cenário, impõe-se a ponderação entre os valores de envergadura constitucional,
de modo a permitir, na forma taxativa da lei, a regularização fundiária mediante
desapropriação por interesse social da área que adentra ao perímetro protegido. Magistério da
doutrina;
7. Neste cenário, mostram-se improcedentes os pleitos indenizatório e obrigacional
negativo, tendentes a punir ou a impor encargos a quem apenas exerceu direitos que, à época,
eram irrestritos;
8. Recursos dos réus providos, de modo a prejudicar aquele interposto pelo Ministério
Público.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para
art. 255,
restabelecer, na íntegra, a sentença de primeiro grau."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
No entanto, é preciso distinguir o presente caso do pano de fundo debatido na
elaboração do verbete sumular. Em outras palavras, o que se pretendeu inibir foi a
Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

convalidação, pela passagem do tempo, de ilegalidades ou irregularidades oriundas ao direito
de poluir ou degradar o meio ambiente.
[...]
Todavia, de acordo com as vastas informações apresentadas pelo Ente Local, o
loteamento em questão foi aprovado nos idos de 14.04.1960 por meio do PAL 22.898/PAA
7611. Por outro lado, os logradouros do loteamento foram aceitos pela Municipalidade em
07.12.1984, época em que, como cediço, encontrava-se em vigor o Código Florestal instituído
pela Lei Federal no 4.771/1965.
[...]
Ou seja, na época da implantação do loteamento, as larguras exigidas para as faixas
marginais de proteção de cursos d’água eram muito inferiores às apontadas na presente
demanda regidas pela lei vigente.
[...]
Diante disso, como já mencionado, o Município não agiu em desacordo com as normas
ambientais vigentes à época de maneira que inexiste irregularidade, consequentemente, não há
responsabilidade, mesmo que seja subsidiária.
Não é de se aludir a dever de reparação ou indenização por parte do Município, por
omissão ou por suposta condição de poluidor indireto, pela simples circunstância de que não
haveria na hipótese, conduta exigível – que pudesse determinar a reparação/indenização do
dano.
Como cediço, nas relações que envolvam o Poder Público, vigora o regime da
responsabilidade civil objetiva, que determina a desconsideração do elemento subjetivo. Não
obstante isso, subsistem íntegros e exigíveis os demais elementos atinentes à responsabilidade
civil: conduta, nexo causal e dano.
[...]
In casu, a causa imediata dos alegados danos ambientais, é a suposta ocupação de parte
das faixas marginais de proteção do Canal de Piabas e do Canal de Sernambetiba pelo
Condomínio Maramar.
O
§1o da referida Lei prevê, por certo, o regime da responsabilidade objetiva
art. 14,
para os danos ao meio ambiente – mas isso não se constitui novidade quando se cogita de
responsabilidade civil dirigida aos entes públicos, já submetida em geral ao mesmo regime por
força do
§ 6o da CRFB/1988.
art. 37,
Mesmo no campo da responsabilidade civil objetiva, todavia, o elemento nexo de
causalidade se tem por inafastável – e qualificado sempre, por óbvio, pela adequação da
apontada causa à geração do dano.
[...]
A interpretação que presume, em presunção praticante iure et de iure, a responsabilidade
civil do Poder Público pelo dano ambiental tendo em conta exclusivamente o dever de
fiscalização conduziria ao absurdo de que o Poder Público, por suas três esferas federadas,
fosse sempre o segurador universal no que toca ao dano ambiental, já que a matéria é de
competência comum, nos termos do
IV da CRFB/1988.
art. 23,
Afinal, se o poluidor indireto for reputado sempre responsável, e se ao Poder Público
fosse de se atribuir sempre a condição de poluidor indireto em decorrência de seu dever de
fiscalização, o resultado seria que sempre e sempre, em qualquer hipótese de dano ambiental, a
responsabilidade caberia à Administração Pública, o que seria verdadeiro equívoco.
Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

Assim, resta inequívoca a necessidade de afastar a responsabilidade de execução
subsidiária do Município que atuou nos seus estritos deveres legais.
[...]

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs
recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, que reformou sentença de procedência parcial em ação civil pública, para julgar
improcedentes os pedidos então formulados, por entender que o empreendimento estaria
em conformidade com a legislação vigente à época de sua implantação.
Nesse sentido, há muito se discute acerca da antropização de áreas urbanas (fato
consumado) e o afastamento da proteção em áreas de proteção permanente. Nesse contexto,
prepondera a compreensão de que situações consolidadas ou consumadas não podem ser
utilizadas como justificativa para a perenização de infrações às leis de preservação
ambiental, não havendo falar em teoria do fato consumado em relação à proteção ao meio
ambiente, consoante já fixado no Enunciado de
"Não se admite a
Súmula n. 613/STJ:
aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental."
Assim, a consolidação da intervenção na área de preservação permanente –
antropização – não justifica que seja mantida a situação lesiva ao meio ambiente. Com
Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

efeito, o pressuposto básico desconsiderado pelo Tribunal de origem é de que, conforme a
jurisprudência deste STJ, não existe direito adquirido a degradar, de modo que, em tema de
direito ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado.
Por outro lado, conforme ressaltado no parecer ministerial, a exploração
antrópica em áreas de preservação permanente deve ocorrer apenas em situações de
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, hipótese não vista no
presente caso.
Na hipótese versada, refulge o claro interesse na preservação da área non
, notadamente porque a ação objetiva a adequação das margens dos dois cursos
aedificandi
d’água existentes no loteamento, em áreas não edificadas e que estão ocupadas por itens de
paisagismo e vegetação exótica, portanto sem obstáculos relevantes para a sua recuperação
ambiental.
A pretensão ministerial, consoante enfatizado, é a de que haja a recomposição
da mata ciliar, com o replantio de vegetação típica da mata atlântica e sua manutenção
futura, assim como a proibição de obras ou construções naquela área e a indenização dos
danos ambientais causados em razão das intervenções no local, sem pretender a demolição
de moradias já construídas.
Ademais, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do
§ 1o, da
sendo irrelevante a licitude inicial da ocupação, pois é
art. 14,
Lei n. 6.938/1981,
incontroverso o dano ambiental causado. O dever de recuperação ambiental não implica
retroatividade indevida da legislação, mas sim a necessária adaptação à norma ambiental
vigente, especialmente em áreas de preservação permanente.
Nesse contexto, prevalece a norma mais benéfica ao meio ambiente, que é
direito fundamental e difuso, em detrimento do direito individual causador do dano. A
propósito, confiram-se:
Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

DIREITO AMBIENTAL. IMÓVEL URBANO. RECURSOS HÍDRICOS. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. VEGETAÇÃO CILIAR.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL.
1. O acórdão recorrido está em confronto com orientação do STJ, segundo a qual a
proteção jurídica do meio ambiente não difere entre áreas urbana e rural. Dentro ou fora da
cidade, o meio ambiente é um só, inexistindo diferença em ratio, grau de prestígio, ou modo de
aplicação da legislação de garantia da saúde, biodiversidade e paisagem. Na urbe, nascentes,
rios, córregos, riachos, veios d ́água, lagos, lagoas, várzeas e alagados demandam máxima
atenção do Administrador, tanto no licenciamento como na fiscalização, sobretudo em áreas de
adensamento populacional, especulação imobiliária, parcelamento desenfreado e ocupações
ilícitas. O Direito Ambiental assegura quer o meio ambiente bem conservado - a afluência
ambiental -, quer, com maior razão até, o pouco ou quase nada, o restinho mesmo - a
indigência ambiental - que teimosamente sobreviveu à implacável degradação.
2. Recurso Especial provido.
(
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.667.404/SC,
em 13.03.2018, DJe de
)
09/09/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRA. ÁREA NÃO
EDIFICANTE
PRÓXIMA
A
CURSO
D'ÁGUA.
PERÍMETRO
URBANO.
APLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
FLORESTAL.
DIREITO
ADQUIRIDO
À
MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO QUE GERE RISCO AO MEIO AMBIENTE.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
NÃO INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 613/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo
Interno, embora o Agravo em Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil
de 1973.
II – A ora Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato expedido por
autoridade do Município de Joinville/SC que exigia a preservação de área de preservação
permanente de 30 metros de terreno de propriedade da empresa próxima ao rio Cachoeira. O
juízo de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada. O tribunal de origem manteve a
sentença, sob o fundamento de que, em áreas urbanas de ocupação consolidada, o Código
Florestal não seria aplicável. O acórdão foi reformado mediante a decisão ora agravada.
III – Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual a proteção ao meio
ambiente não difere entre área urbana ou rural, uma vez que ambos merecem a atenção em
favor da garantia da qualidade de vida proporcionada pelo texto constitucional, pelo Código
Florestal e pelas demais normas legais sobre o tema.
IV – No caso, o tribunal de origem afastou a incidência da legislação ambiental
aplicável, sob a justificativa de tratar-se de área urbana de ocupação consolidada, afastando-se
Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

da orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em direito
adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Ademais, também
não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental, nos
termos da Súmula n. 613/STJ.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso
VII – Agravo Interno improvido.
(AgInt no AgInt no AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
AREsp n. 747.515/SC,
Costa, Primeira Turma, julgado em
D Je
)
9/10/2018,
15/10/2018.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:31
Código de Controle do Documento: 49ebf85e-042e-43e5-af64-2afc2cf53d5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.124.800 / RJ
Número Registro: 2024/0012444-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04363453820138190001 202325115875 4363453820138190001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MARAMAR
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
DANIELA MOREIRA DE HOLANDA - RJ149060
DOUGLAS NOGUCHI DO VALE - RJ169372
ALEXANDRE ABREU MARINHO LIMA - RJ239711
RECORRIDO
: CRONUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: CRONUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
CAMILLA PEREIRA NASCIMENTO E OUTRO(S) - RJ249970
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARINA ARANTES DE MATTOS - RJ162675
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
Documento eletrônico VDA52503422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:36
Código de Controle do Documento: 7a1f7b6a-9a59-4683-bfd7-15c420363588

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARINA ARANTES DE MATTOS - RJ162675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MARAMAR
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
DANIELA MOREIRA DE HOLANDA - RJ149060
DOUGLAS NOGUCHI DO VALE - RJ169372
ALEXANDRE ABREU MARINHO LIMA - RJ239711
INTERES.
: CRONUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: CRONUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
CAMILLA PEREIRA NASCIMENTO E OUTRO(S) - RJ249970
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:36
Código de Controle do Documento: 7a1f7b6a-9a59-4683-bfd7-15c420363588